Tribunal: TJPA
Processo: 0010006-55.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010006-55.2012.8.14.0301

APELANTE: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA

APELADO: BRAZIL TIMBER GROUP LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 2328524, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO INTERNACIONAL. EXPRESSA PREVISÃO DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA NA CONTESTAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ART.25, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 25 do CPC/15 "Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato

internacional, arguida pelo réu na contestação".

2. Na hipótese dos autos, o contrato de conhecimento de embarque prevê de forma clara e expressa que todas as questões decorrentes dessa avença serão discutidas no Tribunal de Marselha, com exclusão de qualquer Tribunal de outro País, o que atrai a aplicação do art. 25, CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado seria omisso, posto que ignorou o princípio constitucional da celeridade processual e vasta jurisprudência nacional que defende que, na ausência de prejuízo, o domicílio do réu prevalece sobre a cláusula de eleição de foro. Defende, ainda, que a competência para apreciação da matéria sub judice é concorrente, competindo ao foro do domicílio do réu a propositura da demanda.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 2561648.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito ao argumento de ser concorrente a competência da autoridade judiciária brasileira para apreciação da demanda em questão, bem como de não ter sido observado o princípio da celeridade processual e inexistência de prejuízo ao apelado, entendo não assistir razão o embargante.

Revendo a fundamentação do acórdão embargado, verifica-se que houve enfrentamento das alegadas das questões ora levantadas pelo embargante, senão vejamos:

Ora, como se trata de ação de cobrança em virtude de descumprimento contratual não está inclusa nas hipóteses previstas no art. 23 do CPC o qual estabelece a competência da justiça pátria com exclusão de qualquer outra, o que, portanto, não afasta a aplicação do contido no mencionado art.25, CPC, especialmente porque o réu requereu na contestação o cumprimento da aludida cláusula, cumprindo, assim, a exigência desse dispositivo.

(...)

Ademais, não obstante a presente demanda esteja enquadrada nas hipóteses de competência concorrente do inciso II do art. 21 do CPC, já que a parte demandada possui sede no Brasil, o fato é que o art. 25, CPC acabou por afastar a competência da jurisdição brasileira quando constar no contrato previsão de foro de eleição exclusivo estrangeiro, privilegiando, dessa maneira, autonomia da vontade dos contratantes, ainda mais se tratando de contrato internacional, como na hipótese dos autos.”

Como visto, restou expressamente consignado que, na hipótese dos autos, haveria incidência do art. 25 do CPC, o qual determina não competir
“à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação”.
Ora, tal dispositivo é suficientemente claro ao dispor sobre a falta da competência da jurisdição brasileira quando existir cláusula de eleição de foro, condicionando apenas à alegação do réu no momento da apresentação da sua defesa, o que ocorreu no presente caso.

Restou evidenciado no acórdão embargado que referido dispositivo, por não conter correspondente no Código de Processo Civil de 1973, acabou por privilegiar a autonomia de vontade das partes quando diante de contrato internacional, ainda que a empresa demandada possuísse sede no Brasil.

Ademais, embora o embargante alegue que no Conhecimento de Embarque contivesse previsão sobre a possibilidade de discussão das cláusulas desse contrato em outro Tribunal de jurisdição competente, tal alegação não se confirma, haja vista que a tradução do referido documento, especificamente no ID 1464121 - pág. 15, dispõe de modo diverso. Vejamos:

“Todas as reclamações e questões surgidas ou relacionadas com este conhecimento de embarque deverão ser dirimidas pelos Tribunais de Marselha,
excluídos os tribunais de qualquer outro país
.”

Não é demais registrar que o voto condutor se embasou em doutrina a respeito da competência do foro eleito em contrato internacional, asseverando não competir
“ao juízo brasileiro qualquer consideração a respeito do tema, sendo tal missão exclusiva do juízo apontado na cláusula de eleição de foro, que inclusive poderá anular referida cláusula”
.

Além disso, foi colacionado precedente do Superior Tribunal de Justiça que, em situação semelhante, decidiu pela prevalência da cláusula de eleição de foro.

Assim, tendo o voto condutor do acórdão se pronunciado sobre as questões ora suscitadas, inexiste omissão a ser sanada. Ora, o fato de a fundamentação adotada não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão no julgado, não podendo servir os embargos de declaração como meio de rediscussão dos assuntos discutidos no julgado.

Por fim, ressalto que a simples oposição dos aclaratórios faz com que a matéria e os respectivos dispositivos legais sejam automaticamente prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, que consagrou o prequestionamento ficto.

Pelo exposto e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/05/2021